Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-56.2023.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000575-56.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (IMPETRANTE), DR. FABIO PETENGILL - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000575-56.2023.8.11.9005

Impetrante:

BRUNO GOMES BARRETO

Impetrado:

Juizado Especial Cível São José do Rio Claro

Autoridade Coatora:

MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Litisconsorte:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

10/07/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

O sequestro de verbas públicas, após o decurso do prazo do pagamento do RPV, possui expressa e clara previsão legal, não sendo crível que o Poder Judiciário faça letra morta do art. 17, § 2.o, da Lei 10.259/2001.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo juízo do Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro, nos autos do processo no. 1001603-43.2022.8.11.0033, que indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, formulado nos termos do art. 17, § 2.o, da Lei Federal 10.259/2001.

A liminar foi deferida no ID n° 168295174.

As informações foram prestadas no ID.
170035692
, e o litisconsorte não se manifestou, conforme certidão de ID. 170342160.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento pela ausência de interesse.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme pontuado na decisão que deferiu a liminar, a decisão objurgada, a priori, distancia-se do entendimento da jurisprudência pátria majoritária, notadamente levando-se em conta que o crédito exequendo, no caso, possui natureza alimentar, fato que, ao que tudo indica, não fora levando em consideração pela autoridade apontada coatora.

O artigo 17 da Lei n.o 10.259/2001 - Lei dos Juizados da Fazenda Pública - estabelece que “tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório”, prevendo o § 2o. do mesmo dispositivo legal que, desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão.

Na mesma linha, o art. 13, § 1.o da Lei no 12.153/09 prevê:

Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado:

(...).

§ 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.

(...).

Em 01/04/2020, o E. TJ/MT publicou o Provimento n.o 20/2020-CM, que dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV no âmbito da 1.a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que em seu art. 8.o prevê o seguinte:

“Art. 8° Desatendida a requisição e na ausência de comprovação do depósito judicial, o juiz da execução determinará a atualização dos valores, levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, e o IMEDIATO sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, dispensada a oitiva do ente público devedor.”

Dos autos de origem, contata-se que o ofício requisitório do RPV fora expedido e de há muito tempo passou o tempo máximo concedido pela legislação para o pagamento voluntário e nada se observa em verificação aos autos de origem, de onde, até a presente data inexiste qualquer menção de pagamento dos valores no mesmo.

O sequestro é a única medida que efetivamente é capaz de atender à coisa julgada produzida pela decisão judicial que condenou o ente público. E não fosse a possibilidade de tal constrição, as decisões condenatórias da Fazenda Pública a pagamentos de pequena monta – via RPV-, permaneceriam na indiferença, situação que, aliás, se verifica nos autos de origem.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais oriundos do Superior Tribunal de Justiça, litteris:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. LEI N. 10.259/2001. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. SÚMULA 83/STJ. 1. "O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2o, da Lei 10.259/2001) (...) Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 4/2/2010). 2. Incidência à espécie do disposto na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.072.203-MS, 6a Turma, rel. Ministro Og Fernandes, j. em 19SET13, DJe 1oOUT13);

ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EC 62/2009. INAPLICABILIDADE. 1. A novel sistemática de pagamentos inaugurada pela EC 62/2009 refere-se apenas aos precatórios inadimplidos, conforme expressamente determinado pelo art. 97, caput, do ADCT. O mesmo dispositivo constitucional esclarece que continua aplicável o art. 100, § 3o, da CF aos débitos anteriores, ou seja, permanece devido o pagamento dos pequenos valores sem emissão de precatórios. 2. Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009. 3. Recurso Ordinário não provido. (RMS 35.075-MT, 2a Turma, rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 16FEV12, DJe 06MAR12);

De igual forma o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema, litteris:

CONSTITUCIONAL. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.662 E NA ADI 3.057-MC. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. Decisão que determina bloqueio de recurso públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual, não implica violação da autoridade das decisões proferidas por ocasião do julgamento da ADI 1.662 e da ADI 3.057-MC. Agravo ao qual se nega provimento. (Rcl 3336 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 11OUT07, DJe-152 DIVULG 29NOV07 PUBLIC 30NOV07 DJ 30NOV07 PP-00025 EMENT VOL-02301-01 PP-00131).

No caso dos autos, verifica-se que o prazo para o pagamento da RPV não foi observado, não sendo apresentada qualquer justificativa plausível para o seu descumprimento, razão porque o sequestro de verba é possível na espécie para dar cumprimento à RPV.

Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente diante da própria natureza alimentar da verba exequenda.

REGISTRO idêntico precedente no feito MS 1000762-69.2020.8.11.9005, do qual comungo o entendimento.

A possibilidade do uso de mandado de segurança em sede de Juizados Especiais e contra as decisões interlocutórias é restrito, devendo ser acatado apenas em caso de eventuais prejuízos serem detectados e sua possível irreversibilidade, como no presente caso.

ISTO POSTO
, diante da explanação efetivada,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente concedida para suspender a decisão proferida nos autos de origem, nos exatos moldes da liminar anteriormente deferida.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023